Tribunal: STF
Processo: HC 234220
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Kamila Franco de Araujo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 793.453/MT, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Sustenta a impetrante, em síntese, que a prova embasadora da acusação da paciente pelo crime de tráfico de drogas seria ilícita, pois ausente fundadas suspeitas que justificassem a busca pessoal.



    Para a defesa,



    “No caso tratado, a busca pessoal fora realizada com base em denúncia anônima de que uma mulher conhecida como Kamila andava pelo bairro Jardim de Outro, trazendo consigo, dentro de uma mochila infantil, entorpecentes, somada ao fato de que a Paciente fora avistada pela guarnição policial andando apressadamente em via pública, nada mais.”



    Nesse contexto diz que,



    “não fora precedido, sequer, de investigações anteriores, nem de campana, nem de monitoramento da conduta da Paciente, a fim de constatar alguma ação objetiva que pudesse inferir a prática de crime por parte da mesma (...)”



    Ao final, requer seja a ordem concedida,



    “ainda que de ofício, a fim de se anular as provas obtidas pela ilegal busca pessoal da Paciente, via de consequência, ABSOLVENDO-A das acusações que lhe foram imputadas, dada a ausência de provas independentes para sua condenação, ”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA DA RÉ EM VIA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 



2. Recurso não provido” (doc. 10).



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    O Superior Tribunal de Justiça afirmou ter sido legítima a busca pessoal na paciente com base em denúncia anônima dando conta de que trazia consigo droga, fato confirmado após a abordagem após atitude suspeita da paciente, tendo implicado a apreensão de:



    “01 (um) tablete e 03 (três) porções grandes de maconha, pesando o total de 1.017,5g (Um mil e dezessete gramas e cinco decigramas), bem como 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína, pesando o total de 88,88g (oitenta e oito gramas e oitenta e oito decigramas)” (doc. 10).



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Nesse sentido, à luz do que consta dos autos, os policiais realizaram a revista pessoal não somente pela impressão subjetiva da polícia acerca da atitude suspeita do indivíduo, mas em razão da suspeita da posse de substância entorpecente já indicada mediante denúncia apócrifa.



    Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes, seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, segundo remansosa jurisprudência desta Corte. A título de exemplo, cito julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido” (HC 227823 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 28/9/2023).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 212682 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/4/2022).



    Ademais, o entendimento emanado do julgado ora questionado, como se vê da ementa antes transcrita, não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente